Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPÓTESES TAXATIVAS. NEOPLASIA MALIGNA E ESCLEROSE MÚLTIPLA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA.
1. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704 .
3. Exceto doença maligna e esclerose múltipla, não há (e já não havia) amparo legal para fornecimento de medicação de uso domiciliar. Plano de saúde não compreende assistência farmacológica domiciliar, salvo essas duas exceções previstas pela ANS.
4. Inviável manter a obrigação do plano de saúde em fornecer medicamento não contratado pela cobertura da operadora enquanto não integrar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar; não houver contratação de cobertura ampliada ou negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimentos extra Rol.
5. Recurso conhecido e provido.